Tribunal: TJBA
Processo: 8050076-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8050076
-
03
.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Luís Eduardo Magalhães

Processo de 1º Grau:
8004025-54.2025.8.05.0154

Impetrante:
Calil Maica dos Santos Alencar (OAB/BA N. 51.979)

Paciente: Fabriciano Santos do Rego

Impetrado: MM.
Juiz de Direito da Vara
Criminal da Comarca
de
Luís Eduardo Magalhães
/Ba

Procuradora de Justiça:
Elza Maria de Souza

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS.
DENEGADA A ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Paciente preso em flagrante por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em sua residência, onde foram apreendidas cocaína, crack e maconha, além de apetrechos do tráfico.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da entrada domiciliar sem mandado judicial e a existência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, diante das condições pessoais do paciente e da possibilidade de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A entrada domiciliar foi considerada lícita diante de fundada suspeita e flagrância, dada a denúncia anônima, tentativa de fuga e percepção do odor de drogas.

4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito, diante da diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos.

5. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar.

6. Medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se inadequadas diante do risco à ordem pública e da gravidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial, em crime permanente, diante de fundada suspeita, tentativa de fuga e odor de entorpecente. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública, ainda que existam condições pessoais favoráveis ao réu.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.390.397/GO; STJ, AgRg no HC 997.429/SP; STJ, AgRg no HC 1.023.390/SP.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos Do habeas corpus nº
8050076
-
03
.2025.8.05.0000
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.